Tribunal: TJMMG
Processo: 2000209-40.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000209-40.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000760-14.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO – ALEGADO USO EXCESSIVO DA FORÇA – DECISÃO BASEADA EM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS – MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Correição parcial proposta contra decisão da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que homologou o arquivamento de Notícia de Fato instaurada para apurar alegada agressão praticada por policiais militares durante prisão em flagrante. 2. A vítima alegou agressões, mas afirmou não ter ficado com marcas. 3. O Ministério Público, com fundamento na Resolução 174/2017 do Conselho nacional do Ministério Público, indeferiu a instauração de Procedimento Investigatório Criminal por ausência de indícios mínimos, o que foi homologado pela magistrada. II. Questão em discussão 4. Discute-se se a ausência do laudo de corpo de delito torna irregular o arquivamento de Notícia de Fato, autorizando a intervenção desta Justiça Militar pela via da correição parcial. III. Razões de decidir 5. A decisão ministerial fundamentou-se na inexistência de indícios mínimos, especialmente porque o próprio ofendido relatou não apresentar marcas. 6. A homologação judicial limitou-se a reconhecer a ausência de justa causa, não havendo irregularidade processual a ser sanada. IV. Dispositivo 7. Correição parcial improcedente. Mantida integralmente a decisão de arquivamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial por representação do corregedor, mantendo-se na íntegra a decisão proferida pela juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que homologou o arquivamento da Notícia de Fato n. 02.16.0027.0237661.2025-51 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Trata-se de Correição Parcial proposta pelo eminente Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto, Cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual (2ª AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Processo n. 2000760-14.2025.9.13.0002 (evento1). Segundo consta nos autos originários, Processo n. 2000760-14.2025.9.13.0002, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) sob o número 02.16.0027.0237661.2025-51, pela 7ª Promotoria de Justiça de Betim/MG, visando à apuração de eventual uso excessivo ou desproporcional da força pelos militares, 3º Sgt PM Edivan Rodrigues Chaves, Sd PM Warney Anselmo Neto, Sd PN Rafael Chaves Camisao e Sd PM Gabriel Deliberaes Montecchi, quando da prisão em flagrante do civil Felipe Adriano Dias Temoteo. O eminente Desembargador Corregedor sustenta, em síntese, que: III. RAZÕES DA REPRESENTAÇÃO PARA O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS Data vênia, discordo da decisão de arquivamento dos autos, por entender que o arquivamento ocorreu de forma prematura, especialmente considerando que a vítima declarou ter sofrido agressões, antes de se aferir e juntar diligência essencial para a apuração de eventual abuso praticado pelos militares contra a vítima civil. Conforme consignado na decisão de arquivamento (evento 9, DEC1), entendeu-se que a narrativa do ofendido permaneceu dissociada dos demais elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, diante da inexistência de indicativos da necessidade de força física para efetivação da prisão em flagrante, conforme se verifica do REDS nº 2025-023309394-001 (evento 1, NOTFAT2, págs. 16/22), bem como pelo fato de o ofendido não ter indicado testemunhas presenciais. Todavia, reitero que o arquivamento foi prematuro, uma vez que não houve juntada ou informação acerca do exame de corpo de delito (ECD), diligência imprescindível à completa elucidação dos fatos. Na audiência de custódia (ev. 7, VÍDEO2), a vítima civil, ao ser questionada se havia sofrido algum tipo de violência ou agressão, respondeu afirmativamente: “que eles me bateram na linha de trem” (00:00:17), esclarecendo que se tratava dos policiais. Indagado sobre a forma da agressão (00:00:32), declarou: “pisaram em meu dedo na linha, deram chute na barriga e tapa na cara”. Questionada, ainda, sobre a realização de exame de corpo de delito, afirmou que passou pelo IML (00:00:48). Consta dos autos (evento 1, págs. 42/43) que houve a requisição do referido exame pericial; entretanto, o laudo não foi juntado, apesar da confirmação da vítima quanto à sua realização. Não há qualquer informação sobre o resultado, evidenciando a ausência de diligência básica e indispensável à apuração da materialidade delitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A materialidade do suposto crime exige, como regra, a produção do auto de exame de corpo de delito direto, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal c/c 328 do CPPM. (...) Diante disso, o arquivamento do presente Procedimento Investigatório mostra-se prematuro, uma vez que o Ministério Público, antes de requerê-lo, poderia ter promovido diligência – como a juntada do laudo pericial requisitado. Assim, o arquivamento sem a devida elucidação de todas as circunstâncias que envolveram o fato viola o princípio da obrigatoriedade da ação penal, previsto no art. 30 do CPPM. Destarte, há elementos suficientes para justificar o desarquivamento dos autos, a fim de viabilizar o prosseguimento da apuração dos fatos. Ao final, requer seja acolhida a presente correição, para reformar a decisão de arquivamento promovida pela meritíssima Juíza de Direito da 2ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça. Os autos aportaram nesta Justiça Militar em 25 de julho de 2025, ocasião em que o Ministério Público apresentou proposta de arquivamento do feito (evento 1- PED ARQUIVAMENTO1). A meritíssima Juíza de Direito acolheu os fundamentos da manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito supramencionado (evento 9 – DEC1). Remetidos os autos à Corregedoria desta Justiça Militar, o eminente Desembargador Corregedor discordou da referida decisão judicial e, com fundamento no art. 498, alínea “b”, do CPPM, e art. 208 do Regimento Interno do TJMMG, ofereceu Representação com a finalidade de desconstituir o arquivamento do referido procedimento – evento1 – INIC1. Distribuído nesta instância, o feito foi levado à apreciação da douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, que, em parecer acostado no evento 7 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, a correição parcial mediante representação do Corregedor da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo era prevista na alínea “b” do artigo 498 do CPPM, a qual teve a sua execução suspensa pela Resolução nº 27 de 07/05/96 do Senado Federal, em face de o STF haver declarado a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei nº 7.040/82, que, por sua vez, alterou a redação original do aludido dispositivo. Contudo, subsiste vigente a disposição regimental análoga contida no artigo 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como o subsequente artigo 209 que estabelece o rito do recurso em sentido estrito para o processamento da correição parcial nessa hipótese. Deste modo, diante da expressa previsão regimental, a representação deve ser conhecida. No que diz respeito ao mérito da questão, esta Procuradoria de Justiça se vê impossibilitada de adentrá-lo, uma vez que somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais cabe a análise da ocorrência ou não de crime militar quando o Promotor de Justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, conforme preceitua o artigo 397 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo exposto, estando preenchidos os requisitos necessários ao processamento da correição parcial por iniciativa do Corregedor, nos termos do artigo 208 do RITJMMG, o Ministério Público opina pelos conhecimento e julgamento da representação pelo Órgão competente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de correição parcial proposta pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar, objetivando a reforma da decisão que determinou o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 02.16.0027.0237661.2025-51, instaurado para apurar possível uso excessivo ou desproporcional da força pelos militares. Antes de proceder à análise da presente representação, entendo necessário esclarecer a eminente procuradora que o art. 498, “b”, do Código de Processo Penal e o art. 208 do Regimento Interno deste Tribunal Militar (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016) prevê a capacidade postulatória do juiz corregedor-geral da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular, decidido no primeiro grau, em inquérito policial militar ou processo. O Código de Processo Penal Militar assim se expressa em relação à matéria em pauta: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: [...] b) mediante representação do auditor corregedor, para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo. Há uma interpretação equivocada quanto à aplicação desse dispositivo desde o julgamento realizado pelo excelso Supremo Tribunal Federal do Mandado de Segurança nº 20.382, realizado em 29.02.1984. Há quem defenda que que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea “b” do artigo 498 do CPPM. Todavia, na verdade, declarou-se inconstitucional a Lei nº 7.040, de 11.10.1982, que, dentre outras medidas, modificava a redação da mencionada alínea “b” do artigo 498 CPPM. A Lei nº 7.040, de 11 de outubro de 1982, extinguia o cargo de auditor-corregedor, transformando a Auditoria de Correição em Corregedoria-Geral da Justiça Militar, atribuindo as funções de corregedor ao ministro vice-presidente do Superior Tribunal Militar, com a denominação cumulativa de ministro corregedor-geral. No artigo 5º da referida Lei, propunha-se a alteração do artigo 498, alínea " b ", do Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, que passou a ter a seguinte redação: Art. 498 - ........................................... ..................................... ................................... .............................................................. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) mediante representação do Ministro Corregedor-Geral, para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo. Em consequência, a Resolução nº 27, de 1996, do Senado Federal, em nada alterou a vigência da alínea “b” do artigo 498 do CPPM, tendo, tão somente, determinado a suspensão da execução da Lei nº 7.040, de 11.10.1982, voltando o código à redação originária de 1969. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR E COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE DE SEU TITULAR PELA LEI 7.040, DE 11.10.82. - TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE LEI CUJO ARTIGO 1. E NORMA JURÍDICA APENAS EM SENTIDO FORMAL, UMA VEZ QUE TEM COMO CONTEÚDO ATOS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS, E CABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE APLICANDO O ENUNCIADO NA SÚMULA 266. - A LEI COMPLEMENTAR N. 35/79 PREVÊ NA ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA MILITAR FEDERAL, ENTRE OS JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, O CARGO DE CORREGEDOR, COMO ISOLADO E DISTINTO DOS DEMAIS CARGOS DE JUIZES AUDITORES. NÃO PODE, PORTANTO, LEI ORDINARIA, SOB PENA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR INVASÃO DE COMPETÊNCIA, INGRESSAR NA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PARA DERROGÁ-LA. - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL A LEI 7.040, DE 11.10.82, PORQUANTO TODOS OS SEUS ARTIGOS DECORREM DA EXTINÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-CORREGEDOR. (MS 20382, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 29-02-1984, DJ 09-11-1990 PP-12727 EMENT VOL-01601-01 PP-00040) Feitas tais considerações, passamos a entender o caso do processo originário, consistente na Notícia de Fato n. 02.16.0027.0237661.2025-51, colocado em julgamento. Vejamos. No mérito, cumpre esclarecer que se trata de arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar o cometimento, em tese, de violência policial pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do conduzido, Felipe Adriano Dias Temoteo, conforme noticiado nos Autos 5017265-35.2025.8.13.0027. Após a formação da Notícia Crime, a ilustre representante do Ministério Público doutora Camila Aparecida Pires promoveu o indeferimento de instauração de PIC e promoveu o arquivamento do expediente, nos termos do artigo 4º, I, e §4º da Resolução 174/2017 do Conselho nacional do ministério Público, nos termos seguintes: Arquivamento Junto ao Judiciário Notícia de Fato n.º: 02.16.0027.0237661.2025-51 Cuida-se de notícia de fato instaurada para apurar o cometimento, em tese, de violência policial pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do conduzido, conforme noticiado nos autos 5017265-35.2025.8.13.0027. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O procedimento foi instaurado após o encaminhamento de ofício pelo Judiciário. Durante a audiência de custódia, o flagranteado FELIPE ADRIANO DIAS TEMOTEO disse: [...] bateram no declarante na linha de trem; os policiais; pisaram nos dedos, chute na barriga, tapa na cara [...] não ficou marcas (sic). Por sua vez, o policial militar, condutor do flagrante, disse: “QUE teve sua guarnição acionada pelo COPOM, as motocicletas de patrulhas do setor Centro deslocaram até a avenida Amazonas, 330, Vila Bandeirante, onde foi feito contato com a sra. Natália Daniele Cristina Laudelina Ferraz, gerente da loja denominada "PLANETA20"; QUE entraram no estabelecimento, sendo um deles pardo, trajando bermuda preta, chinelo, blusa clara e boné, e o segundo era de pele negra e vestia bermuda, blusa listrada, boné e chinelo; QUE após circularem pelos corredores da loja, o primeiro indivíduo, posteriormente identificado como FELIPE ADRIANO DIAS TEMÓTEO, colocou aproximadamente três blusas e um par de chinelos em uma sacola e saiu do local sem efetuar o pagamento pelas mercadorias; QUE a gerente informou que, ao perceber a subtração dos produtos, acionou a polícia militar por meio do telefone 190, e com a chegada da guarnição, foi exibido o vídeo do circuito interno de segurança que registrou a ação delituosa; QUE de posse das características dos autores, foi iniciado rastreamento nas proximidades, sendo localizado um indivíduo com as mesmas vestes descritas e visualizadas nas imagens; QUE realizada a abordagem, foi identificado como FELIPE ADRIANO DIAS TEMÓTEO, e nada de ilícito foi encontrado em sua posse; QUE durante conversa informal, FELIPE confessou a prática do furto, afirmando ter subtraído quatro blusas da loja "PLANETA20"; QUE FELIPE alegou que teria deixado os produtos às margens da linha férrea, local onde os materiais foram posteriormente localizados e arrecadados pela guarnição; QUE indagado sobre o segundo envolvido, o autor afirmou que se separaram logo após a ação, não sabendo informar seu nome nem seu paradeiro; QUE ao retornarem à loja, os produtos arrecadados foram apresentados à Sra. Natália, a qual reconheceu duas blusas (uma vermelha e outra amarela) como sendo de propriedade do estabelecimento; QUE ressalta que FELIPE é contumaz em diversas modalidades delituosas, sendo flagrado em várias ocasiões por lojistas praticando furtos; QUE em consulta ao sistema REDS foi identificado os seguintes registros: 2016- 016991921-001 tráfico de drogas; 2016-019287448-001 tráfico de drogas; 2016 020108592-001 tráfico de drogas; 2018-019585870-001 tráfico de drogas; 2023- 038111081-001 ameaça; 2024-019291790-001 furto; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a FELIPE ADRIANO DIAS TEMÓTEO, o qual foi conduzido à sede do 33º Batalhão de Polícia Militar para confecção do presente registro, permanecendo no local pelo tempo estritamente necessário, e posteriormente encaminhado à esta DEPLAN para as demais providências legais”. É o breve relatório. Após detida análise do expediente, infere-se que, não obstante o relato do flagranteado, não há outros elementos indiciários que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 corroborem tal acusação e que possam diferenciar o uso legítimo da força de um eventual abuso. Dessa forma, a acusação do flagranteado se trata de relato isolado nos autos, e não havendo testemunhas oculares, impossível a apuração de eventual autoria delitiva. Com base no exposto, não havendo, no momento, indícios mínimos que possam subsidiar possível investigação, o Ministério Público indefere a instauração de PIC e promove o arquivamento desta expediente, nos termos do artigo 4º, I, e §4º da Resolução CNMP 174/2017, sem prejuízo da reanálise dos fatos caso sejam apresentados fatos concretos e novos elementos probatórios pelo manifestante. Nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 3, de 18 de julho de 2017, requer-se a homologação deste arquivamento perante o Juízo competente (Juízo da Justiça Militar). Registre-se no MPE, dando-se baixa após a distribuição do feito no juízo competente. BETIM, 9 de julho de 2025. CAMILA APARECIDA PIRES PROMOTORA DE JUSTIÇA A citada Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, I, e §4º, assim prevê: Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) § 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias. § 2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. § 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e juntado à Notícia de Fato, que deverá ser remetida, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Coordenação e Revisão respectiva para apreciação, caso não haja reconsideração. § 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) § 5º A Notícia de Fato também poderá ser arquivada quando seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao Planejamento Estratégico de cada ramo, com vistas à concretização da unidade institucional. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) Diante desse quadro, entendo que não assiste razão ao eminente desembargador corregedor. Como se observa dos autos, o objeto do arquivamento discutido não é um inquérito policial militar, tampouco um PIC devidamente instaurado, mas, sim, uma Notícia de Fato, instrumento de natureza administrativa e preliminar, que visa apenas permitir ao Ministério Público aferir se há elementos mínimos para justificar a instauração de investigação formal. A Notícia de Fato não possui natureza de procedimento investigatório, não gerando efeitos processuais, tampouco se sujeitando à revisão judicial, uma vez que não inaugura investigação penal, servindo apenas para o juízo interno de deliberação ministerial. Trata-se de expediente interna corporis do Ministério Público, que se destina a subsidiar a formação de evidência mínima para se instaurar procedimento investigativo, sendo regido por normas próprias de atuação funcional e não pelo CPPM. Tal decisão não encontra adequação da hipótese prevista no art. 498, letra “b”, do CPPM. Assim, o ato da magistrada de primeira instância, ao homologar o arquivamento da notícia de fato, não implicou qualquer irregularidade processual, pois se limitou a reconhecer a inexistência de justa causa para instauração de investigação, conforme manifestação expressa da representante do Ministério Público, legitimamente fundamentada no art. 4º, inciso I, e §4º da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. O fundamento principal do indeferimento de instauração do PIC está no fato de o suposto ofendido alegar ter sofrido agressões, consistentes em pisada nos dedos, chute na barriga e tapa na cara, e afirmar, no mesmo momento, que não apresentava marcas, em audiência de custódia realizada no dia seguinte de sua apresentação em juízo. Se as supostas agressões tivessem ocorrido, no dia seguinte o ofendido teria minimamente escoriações, danos superficiais na pele, edemas, entorses e luxações na camada superficial. É importante salientar que o Auto de Exame de Corpo de Delito não alteraria o quadro já definido pelo próprio ofendido. Como não há indícios de materialidade, as supostas lesões iriam ser tratadas no âmbito administrativo e requereriam prova mínima de sua existência, o que não há nos autos da Notícia de Fato referenciada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Portanto, não se verifica qualquer vício na decisão homologatória de indeferimento de instauração de PIC a ser sanado por meio da presente correição parcial. A decisão de arquivamento é regular, motivada e se encontra em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico e com as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Diante do exposto, nego provimento à correição parcial, mantendo na íntegra a decisão, proferida pela juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que homologou o arquivamento da Notícia de Fato n. 02.16.0027.0237661.2025-51, instaurada para apurar eventual abuso de autoridade por policiais militares, por esta não se tratar de procedimento investigatório formal e não se sujeitar à revisão judicial por meio da correição parcial prevista no art. 498, letra “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente correição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente correição parcial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Jadir Silva Relator